Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE VIGENTES. PACIENTE NÃO REINCIDENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇAO DA PRISÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 147 do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei 11.340/06 (ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, o paciente foi preso por suposto crime de ameaça, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.
5. Não há notícia da existência de medidas protetivas de urgência anteriores (art. 313, inciso III, CPC) nem de ser o paciente reincidente (art. 313, inciso II, CPC).
IV. Dispositivo:
6.Ordem concedida. Liminar confirmada.